Tribunal: TJMT
Processo: 1012773-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012773-48.2021.8.11.0000
Agravante: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Açao Civil Pública no 1001754-22.2021.8.11.0040, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e de Dilceu Rossato, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a indisponibilidade dos imóveis registrados sob as matrículas no 25.004, 35.695, 35.696, 35.697 e 40.057, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.
Sustenta a Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor da Agravante e do ex-prefeito municipal de Sorriso, Sr. Dilceu Rossato, ao fundamento de que o gestor público promoveu a doação irregular de imóveis em benefício da instituição religiosa.
Assevera que, o Autor moveu ação em desfavor da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Novos Campos Madureira Sorriso (CNPJ 10.394.329/0001-38), todavia, apontou o endereço e cadastro nacional de pessoa jurídica (02.698.139/0001-86) da Agravante, Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
Afirma que, a Lei no 2.394/2014 foi editada para desafetar os imóveis doados à Recorrente por meio das Leis no 1.136/2003 e 1.295/2004, pretendendo com o presente recurso, defender a legitimidade estritamente dos imóveis que lhe foram doados.
Argumenta que, a ação deve ser instruída com documentos e justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade.
Aduz que, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão fundamentados, sob pena de nulidade.
Alega que, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública, objetivando apurar infração à legislação, contados da data da prática do ato.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.
No que tange à alegação de eventual confusão entre instituições religiosas, bem como acerca da prescrição da pretensão, evidencia-se que se tratam de matéria a serem apreciadas primeiramente perante o Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Passo então à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, não se verifica o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Não obstante o Juízo de 1o Grau tenha determinado a indisponibilidade dos bens imóveis doados pelo Município à Recorrente, esta continua munida dos direitos de usar, fruir e reivindicar a propriedade, encontrando-se sobrestada, tão somente, a faculdade de dispor da coisa.
Assim, a decisão agravada não possui o condão de impor óbices ao regular exercício da atividade da Recorrente, não logrando esta demonstrar, em sede de cognição sumária, o risco de dano.
Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, verifica-se que este fora motivada, ainda que de forma sucinta.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o artigo 17, da Lei no 8.666/93, estabelece os pressupostos para a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público, a ser precedida de avaliação e de licitação, dispensada esta no caso de doação; caso dos autos.
Ressaltou o Juízo a quo, ainda que presentes os pressupostos acerca do interesse público e autorização legislativa, não houve prévia avaliação do bem imóvel, elemento que, em tese, poderia reputar o ato administrativo de doação como ilegítimo.
E consoante se extrai da exordial, o Autor tipifica o ato do alcaide, como previsto no artigo 10, incisos I e III, da Lei no 4.429/92, que estabelece constituir ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial ou dilapidação de bens, notadamente, concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa jurídica, de bens integrantes do patrimônio do Município, assim como, doar bens do patrimônio público, sem a observância das formalidades legais.
Feitas estas considerações, demonstrados pelo Ministério Público, indícios da prática de ato ímprobo, em razão de suposta mácula no ato de doação de bens públicos à particular, bem como, a conveniência da indisponibilidade dos imóveis, para se evitar a disposição dos bens, por ora, mostra-se acertada a decisão que deferiu a tutela de urgência.
Posto isso, não evidenciado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator